Tribunal: TJDFT
Processo: 0701058-59.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701058-59.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS DOMINGOS DE ARAGAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por THAIS DOMINGOS DE ARAGAO contra decisão que, em processo de conhecimento, indeferiu o pedido de gratuidade formulado na inicial quando determinada a citação do Distrito Federal. DECIDO Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, negado na origem, a Lei no 9.099/95 estabelece: “Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita. Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas, salvo quando: I - reconhecida a litigância de má-fé; II - improcedentes os embargos do devedor; II - tratar-se de execução de sentença que tenha sido objeto de recurso improvido do devedor.” A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. No presente caso, o proveito jurídico da concessão do benefício da gratuidade de justiça se faz presente na hipótese de interposição do Recurso Inominado e não quando determinada a citação da parte requerida. Dessa forma, caberá à Agravante reapresentar seu pedido na origem se assim se fizer necessário, para, caso negado, aí sim interpor o competente recurso. Dessa forma, por ausência de interesse recursal da parte autora (CPC, art. 996), é o caso de não se conhecer do recurso. Isto posto, NÃO CONHEÇO do recurso por ausência de interesse recursal, com fundamento no art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas processuais. Gilmar Tadeu Soriano Em substituição ao Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.